Tribunal: TJES
Processo: 5000051-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000051-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PEDRO DE ASSIS
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ROBERTO PEDRO DE ASSIS
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP).

Sustenta o paciente, em síntese, que por estarem ausentes os requisitos para a prisão temporária, bem como por possuir condições pessoais favoráveis, faz
jus
a revogação da segregação, com a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (1985343).

O MM. Juiz, ao ser oficiado para prestar informações, acostou os documentos 2029007 e 2029008.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (2044004).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000051-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PEDRO DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ROBERTO PEDRO DE ASSIS
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP).

Sustenta o paciente, em síntese, que por estarem ausentes os requisitos para a prisão temporária, bem como por possuir condições pessoais favoráveis, faz
jus
a revogação da segregação, com a substituição por medidas cautelares diversas.

Ao ser oficiado para prestar informações, o MM. Juiz de primeira instância acostou aos autos depoimentos de diversas testemunhas, colhidos na seara policial, bem como a decisão que prorrogou a prisão temporária do investigado por mais 30 (trinta) dias (2029007 e 2029008).

Já a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (2044004), sustentando, em síntese, que:

[...] O Paciente é suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável em face de duas vítimas, crime hediondo, afigurando-se sua custódia, nesse momento, necessária para o salutar desenvolvimento das atividades policiais investigatórias, dado que, estando o mesmo em liberdade, a colheita de provas certamente se torna mais difícil, sobretudo inquirição de testemunhas, sempre temerosas de represálias, restando, destarte, configurada a subsunção dos fatos à norma.

É de salientar ainda que o paciente é uma pessoa influente na cidade de São Mateus, vez que ocupa o cargo de vereador do Município, podendo o mesmo atrapalhar com facilidade a investigação policial em andamento. Somem-se aos argumentos já mencionados a gravidade e a repercussão do crime na comunidade (fato gerador de intranquilidade social local), o que também acentua e recomenda a segregação cautelar do agente.

Ainda, sempre oportuno frisar a necessidade de se prestar total confiança ao Magistrado de piso, o qual, em contato direto com o inquérito e com as circunstâncias em que se desenvolvem as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade, ou não, de se manter a prisão.

Finalmente, como sempre repisado, ainda que o Paciente fosse detentor de condições pessoais favoráveis, do que não se tem prova plena nos autos, é pacífico o entendimento de que tais fatores, isoladamente, não autorizam a soltura nos casos como o presente, em que se verifica a necessidade da segregação. [...]

Pois bem.

Após apreciar os documentos acostados aos autos pelo MM. Juiz, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime, como se vê das declarações das diversas testemunhas, colhidas em sede inquisitorial (2029007 e 2029008).

Vislumbra-se, ainda, dos referidos depoimentos que o ofensor é pessoa influente e perigosa na cidade de São Mateus, vez que ocupa cargo eletivo no Município (vereador), o que pode dificultar a investigação criminal.

Além disso, é possível depreender das referidas declarações o medo que o investigado provoca nas vítimas, que por tal razão, ao que tudo indica, permaneceram caladas por anos, ressaltando-se, como bem destacou o douto Magistrado, haver "
notícias de que a vítima J.G.O. fora acometida por paralisia facial e a vítima J.R.G. já atentou contra sua própria vida
", em razão do crime supostamente praticado pelo investigado.

Desse modo, restou sobejamente demonstrada não só a necessidade de manter, como já ressaltado na decisão que indeferiu o pleito liminar, mas também de prorrogar a segregação temporária do ora paciente, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
:

[...] O artigo 2° da Lei nº 7690/89 também prevê a hipótese de prorrogação em caso de extrema e comprovada necessidade, aptas a comprometer a investigação, como bem salientado na manifestação do Ministério Público Estadual.

Com efeito, verifica-se que fora ajuizada Ação Cautelar de Antecipação de Provas, autos de nº 0000067-53.2022.8.08.0047, a fim de colher o depoimento da vítimas menores J.G.O. e J.R.G., de forma especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017.

Desta feita, a manutenção da prisão do investigado é medida imperiosa para realização do ato ora designado, posto que, uma vez em liberdade, o investigado poderá interferir na produção das provas, a partir dos relatos colhidos em sede policial. Há de se observar, os apontamentos iniciais prestados por Luzia, Ednalva, Aline, que de maneira objetiva revelaram o aparente estado anímico que as vítimas enfrentam a partir do momento que conversaram sobre o ocorrido e se iniciou a atuação estatal.

A liberdade do investigado, neste contexto, poderá resultar em prejuízo para a colheita da prova, dada a relação de proximidade entre os envolvidos.

Inclusive diante da reconhecida influência política exercida por aquele, por se tratar de vereador municipal em exercício, bem como pelo mesmo possuir arma de fogo.

Merece destaque, outrossim, o medo que as vítimas possuem do investigado, diante das notícias de que a vítima J.G.O. fora acometida por paralisia facial • e a vítima J.R.G. já atentou contra sua própria vida. Portanto, há de se reconhecer o forte impacto que a eventual liberdade do investigado traria para as vítimas, sendo certo que a produção das provas de colheita de depoimento especial das vítimas seria diretamente prejudicada. [...]

De outro modo, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, "
ainda que o Paciente fosse detentor de condições pessoais favoráveis, do que não se tem prova plena nos autos, é pacífico o entendimento de que tais fatores, isoladamente, não autorizam a soltura nos casos como o presente, em que se verifica a necessidade da segregação
".

Nesse sentido:

[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. [...] (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Assim sendo, presentes estão os requisitos legitimadores do decreto e da manutenção da prisão temporária, a teor do disposto no artigo 1º, I e III, "f" e no artigo 2º, ambos da Lei nº 7.960/89, bem como não se mostra conveniente no presente momento substituí-la por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000051-58.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PEDRO DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO TEMPORÁRIA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, bem como verificada a possibilidade de o investigado dificultar a investigação criminal, por se tratar de pessoa perigosa e influente no município, deve ser mantida e prorrogada a segregação temporária.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.